Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-13
Data de publicação: 2013-11-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTO PARA APLICAÇÃO DA PENA ESTABELECIDA PELA LEI 10.763/2003. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO.



    O acórdão embargado não deixou qualquer margem para dúvida quanto ao fato de que o embargante praticou o delito de corrupção passiva depois da entrada em vigor da Lei 10.763/2003.



    Embargos de declaração não conhecidos.



    Reconheceu-se o caráter meramente protelatório dos embargos e decretou-se, por consequência, o trânsito em julgado da condenação, com determinação de início imediato da execução da pena, independentemente de publicação do acórdão.